Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. VALOR. TERMO FINAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO. LITIGIOSIDADE QUALIFICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de liquidação individual pelo procedimento comum de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública originária da 17a Vara Cível de Brasília (Processo 2012.01.1.199437-9), em que: a) reconhecida a mora de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, em Águas Claras; b) condenada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A a indenizar todos os consumidores adimplentes adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento.

2. Cessão contratual é negócio jurídico pelo qual o cedente transfere ao cessionário integralmente a sua posição contratual, tendo como objeto toda a universalidade de direitos e obrigações que lhe competia. A cessão de direitos firmada com os antigos promitentes compradores constituiu mera cessão de posição contratual com sub-rogação nos direitos e obrigações previstos no instrumento original. Nessa hipótese, cabe ao cedido manifestar a sua anuência ou recusa, sendo vedada a ampliação ou redução dos direitos e deveres contratados. A alteração do prazo de entrega do imóvel e imposição unilateral de renúncia a qualquer direito dos anteriores compradores como condição imposta pela construtora inadimplente para anuência da cessão configura inequívoco abuso de direito que excede os limites estabelecidos para manifestação do seu consentimento, conduta incompatível com a boa-fé que deve existir entre as partes na relação contratual, abusividade também reconhecida na sentença e no acórdão proferidos na ação coletiva objeto da presente liquidação. Portanto, nula a cláusula quinta do termo de cessão de direitos e obrigações, devendo prevalecer o prazo de entrega previsto no contrato original.

3. Na aquisição de unidades autônomas em construção o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado a concessão do financiamento, ou a qualquer outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (Tema 996 – STJ. REsp 1614721/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019. DJe 27/09/2019). Reputa-se, portanto, abusiva, a cláusula contratual que condiciona a fluência do termo final do prazo para conclusão da obra à assinatura do contrato de financiamento, devendo prevalecer aquele estipulado no instrumento com data prefixada.

4. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. Salvo eventual retardamento na quitação ou inviabilização da entrega após regular convocação por fato atribuível exclusivamente ao adquirente, situação não demonstrada, a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, mediante entrega das chaves.

5. Na liquidação é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 475-G do CPC/1973; art. 509. § 4o do CPC/2015), especialmente no tocante ao reconhecimento de que o atraso injustificado na entrega do imóvel gera a mora da construtora e consequente dever de reparar os promissários compradores sob o título de lucros cessantes. Indenização que deve ocorrer na forma de aluguel mensal com base no valor locatício de imóvel assemelhado definido com amparo na própria manifestação processual das partes.

6. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 685), nas execuções individuais de sentença coletiva, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva.

7. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas exceção a ser verificada somente quando, nessa fase, estiver configurada litigiosidade entre as partes suficiente a prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Não configura tal litigiosidade qualificada o mero desempenho habitual do contraditório como condição inerente ao regular exercício do direito de defesa.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.